Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Relevo especial da palavra da vítima. Versão corroborada por testemunhas. Tema 1.121 do STJ. Continuidade delitiva. Duas vítimas. Reconhecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável contra duas alunas, conforme previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e, (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados contra vítimas diversas.
III. Razões de decidir.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, os quais são geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ou de quem o presenciou ostenta relevo especial, desde que essa narrativa se mostre firme, pormenorizada e tenha respaldo em outras provas colhidas nos autos.
4. Impõe-se a condenação se os depoimentos especiais das vítimas são harmônicos e coesos entre si e estão corroborados pelos depoimentos de testemunhas e por imagens de câmeras de segurança.
5. Conforme o Tema 1.121 do STJ, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal – CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP).
6. É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de estupro de vulnerável praticados contra vítimas diversas, desde que preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no art. 71 do CP.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput, c/c art. 71; Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1837817, 0700072-27.2021.8.07.0005, Relator(a): Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/03/2024; TJDFT, Acórdão 1961439, 0719488-33.2021.8.07.0020, Relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025; STJ, 6a Turma, REsp 1.602.771/MG, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/10/2017.